Tribunal: STF
Processo: RE 355046
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE 



          ANTES DA EC 29/00. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PELA VIA OBLÍQUOTA DE ISENÇÕES GRADUAIS. 



    1.  O legislador Municipal não poderia, no período anterior a tal emenda constitucional, ter estabelecido graduação progressiva do montante devido pelos contribuintes a título de IPTU, tendo como critério o valor do imóvel.



    2.  A utilização do instituto da isenção como instrumento de graduação de alíquotas, com aplicação à generalidade dos contribuintes, não corresponde à sua natureza jurídica. Nesse caso, a isenção deixa de atuar como benefício fiscal. De norma de exceção que é, passa a compor o aspecto quantitativo da norma tributária impositiva, modelando toda a tabela de alíquotas e tendo como efeito a vedada progressividade.



    3.  Aplicação da Súmula 668 do STF.